Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O VEREDICTO DOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, CP). A Defesa sustenta nulidades, decisão contrária às provas e pede maior redução da pena pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença divergiu da decisão dos jurados ou da lei; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; (iv) examinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, notadamente quanto ao redutor da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia, pois os atos processuais obedeceram ao rito do júri, assegurando contraditório e ampla defesa, sem qualquer registro de vício ou prejuízo.
4. A sentença está em conformidade com as respostas dos jurados e observou o disposto no art. 492 do CPP, não havendo divergência ou violação à lei.
5. A soberania dos veredictos do júri só cede quando a decisão é totalmente dissociada das provas, o que não se verifica, pois a condenação encontra respaldo em depoimentos, laudos periciais e na própria confissão do acusado.
6. Na dosimetria, correta a fixação da pena-base acima do mínimo em razão dos maus antecedentes, bem como a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
7. A redução pela tentativa foi adequadamente limitada a 1/3 (um terço), pois a vítima foi atingida em região de alta letalidade, necessitando de drenagem torácica e transfusão de sangue, circunstâncias que revelam a proximidade da consumação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade posterior à pronúncia não se reconhece quando os atos processuais respeitam o contraditório, a ampla defesa e não há registro de vício ou prejuízo.
2. A sentença do juiz-presidente deve observar o veredicto do júri, sendo válida quando em consonância com as respostas dos quesitos.
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas quando amparada em elementos consistentes colhidos na instrução criminal.
4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis, sendo cabível o patamar mínimo de 1/3 (um terço) quando o crime se aproxima da consumação, com lesões em regiões de alta letalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 67; 121, § 2o, III; 33, § 2o e § 3o; CPP, arts. 492; 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1673782, 1a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Acórdão 1676937, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023; TJDFT, Acórdão 1996311, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 2004575, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025.